Tribunal: TJMT
Processo: 1009226-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009226-97.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE RUTH BISPO CAMPOS DE JESUS
AGRAVADO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de 14/05/2021 (ID 55321297), nos autos n. 1015501-36.2021.8.11.0041, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao indeferimento da inicial, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Sebastião de Moraes Filho
Desembargador em substituição legal